Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003623-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA - CPF: 130.069.604-40 (VÍTIMA), RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES - CPF: 373.306.568-95 (PACIENTE), Juizo 2 Vara Criminal Rondonopolis - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 15 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/03), ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – REALIDADE FÁTICA E INDICÍOS SUFICIETES DE AUTORIA – POLICIAL MILITAR – DEVER DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DA LEI INSTRUMENTAL PENAL – INOCORRÊNCIA –

CUSTÓDIA CAUTELAR JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO N. 06 DO TJMT – PACIENTE POSSUI AÇÃO PENAL EM CURSO POR FATO SIMILAR – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que mantém a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6)

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social.”

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Raul Afraem Siqueira Gomes
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente se encontra preso provisoriamente desde o dia 12/02/2023, supostamente, pela prática do crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
(conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada),
art. 147 do CP
(ameaça) e
art. 15 do Estatuto do Desarmamento - Lei n. 10.826/03
(disparar arma de fogo em lugar habitado).

Relata que em audiência de apresentação, foi requerida a liberdade provisória do paciente, para responder aos atos processuais em liberdade, diante ausência dos requisitos autorizadores previstos do art. 312 do CPP.

Relata ainda que a decisão não possui fundamentação idônea para sustentar a custódia cautelar do custodiado, sendo necessário elucidar de forma minuciosa a real necessidade para embasar tal medida, o que não resta evidenciado o presente caso.

Alega que o beneficiário é primário, não possuindo nenhuma condenação em seu desfavor, residência fixa, trabalho lícito e comprovado como policial militar, família constituída, não restando demonstrado ser capaz de obstruir o bom deslinde da instrução criminal ou furtar-se do distrito de culpa.

Sustenta que a decisão se fundamentou tão somente em resguardar a ordem pública, apontando que, solto, o paciente poderá vir voltar a delinquir, eis que possui processo criminal por disparo de arma de fogo.

Pondera que o segregado foi devidamente identificado através de seu registro profissional, apresentando o registro da arma e, a razão que o mesmo tenha cometido tais atitudes seriam inerentes ao seu ofício de militar.

Por fim, conforme demonstrado que o beneficiário não apresenta nenhum risco ou dano à ordem pública e compromete-se fielmente a contribuir com as investigações dessa instrução criminal, até porque, é policial militar podendo ser facilmente localizado em seus dias de trabalho e em sua residência, nos dias de folga.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Raul Afraem Siqueira Gomes
, diante a presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, determinando a liberdade provisória, com imediata expedição do competente alvará de soltura, mediante imposição das medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP, para que o mesmo possa aguardar o deslinde processual em liberdade; e no mérito, a ratificação da ordem. (Id. 159393662)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
160157683
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
160339726)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
, consoante ementa que segue (Id. 160903154):

Sumário:
Habeas Corpus –
Embriaguez ao volante, ameaça e disparo de arma de fogo
– Revogação de prisão preventiva – Impossibilidade – Manutenção da prisão necessária para a garantia da ordem pública – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Gravidade em concreto da infração penal –
Reiteração delitiva
– Periculosidade demostrada – Incidência do princípio da confiança do juiz do processo – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Raul Afraem Siqueira Gomes
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a revogação da custódia cautelar do beneficiário. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão preventiva, em sede de plantão,
in verbis
:

“[...]
I – DOS FUNDAMENTOS I.I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

O Auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunhas e interrogatório dos conduzidos, tendo sido apresentado a este juízo dentro do prazo legal.

Não se vislumbra, assim, qualquer irregularidade ou ilegalidade do flagrante e respectivo Auto, razão pelo qual o HOMOLOGO.

I.II – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO FLAGRANTEADO

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a prisão preventiva, prisão cautelar (“carcer ad custodiam”), poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial (artigo 311 do Código de Processo Penal), quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo:

1.

“Fumus Commissi Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria), comprovadas por meio do: Auto de Prisão em Flagrante e demais documentos juntados aos autos em análise.

2.

“Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas: a Garantia da Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente), como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, o que implica no perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.

Importante sublinhar que a prisão no nosso Sistema Processual Penal é medida de excepcional, pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade que permitem ao Magistrado uma avaliação ponderada dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema prisional, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da sociedade e da eficácia da persecução penal.

Dessarte, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o autuado em reiteração de criminosa,
porquanto, o custodiado possui inquérito policial por conduta similar à presente, conforme anexo, inclusive, sendo-lhe concedido liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares (APF 1022338-90.2022.8.11.0003) em data recente, as quais foram descumpridas pelo custodiado e, portanto, não mostraram-se suficientes para coibir a reiteração criminosa.

Em que pese o Princípio Constitucional do Estado de Inocência e o Direito Soberano do Indivíduo à Liberdade, o caso em comento necessita ser preservado a segurança do seio familiar, a ordem social e o respeito à Lei, circunstâncias que clamam por providências judiciais com o intuito de reprimir a conduta do autuado.

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus Commissi Delicti” e o “Periculum Libertatis” consistente na Garantia da Ordem Pública,
a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

II – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, a par de rejeitar o pedido de concessão da liberdade provisória em consonância com o parecer ministerial e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES e tratando-se de decisão proferida em sede de plantão judiciário, o preso deverá aguardar nas dependências do 5o Batalhão da Polícia Militar até ulterior deliberação do juízo natural da causa que, em sendo mantida a presente decisão, por certo, adotará as providências necessárias para o respectivo recambiamento para o local específico no Estado destinado a abrigar policial militar em conflito com a lei ou estabelecimento diverso
, a critério do juízo criminal, consignando se, inclusive, que o mesmo declarou possuir problemas com organização criminosa em razão da profissão de policial militar.

Comunique-se ao Comandante da PM - 5o Batalhão da Polícia Militar de Rondonópolis, para as providências necessárias para a custódia física do preso, bem como para providenciar o encaminhamento do custodiado para tratamento de saúde, perante a equipe psicossocial institucional, atendo ao pleito ministerial (gravado em audio e video). Expeça-se o necessário perante o sistema BNMP. Com o término do plantão, proceda-se a regular distribuição ao juiz competente. [...]” (Id. 109748728)

Na oportunidade, transcrevo as informações fornecidas pela autoridade judiciária, aqui apontada como coatora, vejamos:

“ [...]
Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de RAUL AFRAEM SIQUEIRA GOMES, dando-o como incurso nas sanções dos artigos 306 da Lei n. 9.503/97, 147 do Código Penal e 15 da Lei n. 10.826/2003.

Segundo consta nos autos, no dia 12 de fevereiro de 2023, a Polícia Militar foi acionada para comparecer nas intermediações do bairro Distrito Industrial, nesta urbe, diante da notícia de que a vítima Lucas Matheus da Silva e seus familiares estavam, supostamente, sendo mantidos em cárcere privado por um homem armado. Ao se deslocarem até o local, os policiais se depararam com o ofendido, que alegou ter fugido de casa porque um homem teria chegado a seu domicílio em um carro preto, afirmando ser policial, e proferido ameaças contra os presentes.

Ressai do caderno investigativo que, em seguida, a vítima conduziu os policiais até sua residência, onde havia um carro de cor preta, modelo HB20, placa OBE-1210, tendo sido realizada a abordagem do condutor e ora paciente Raul Afraem Siqueira Gomes, o qual apresentava visíveis sinais de embriaguez (fala arrastada e desordem nas vestes) e portava a pistola PT 640 carregada em sua cintura e dois carregadores sobressalentes em seu bolso. Durante revista veicular, foi localizado um simulacro de arma de fogo embaixo do bairro do motorista.

Narra o boletim de ocorrência que, durante a abordagem, o paciente alegou ter apontado a pistola em direção à vítima para “resguardar sua vida” e não explicou mais detalhes sobre a situação, apresentando fala confusa
. Na ocasião, ao ser indagado se havia ingerido bebida alcoólica, afirmou que sim, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Consta que a vítima reconheceu o paciente como a pessoa que o ameaçou, bem como o veículo apreendido. Além disso, no local onde teriam ocorrido os fatos, testemunhas afirmaram que o paciente teria chegado ao local ameaçando a vítima com a arma de fogo, alegando, em alguns momentos, ser policial, mas em outros, pertencer à facção criminosa denominada “comando vermelho”,

tendo, inclusive, efetuado um disparo de arma de fogo (foi entregue aos policiais militares uma cápsula de munição .40 e uma anotação contendo a placa do veículo do paciente).

No dia 12.02.2023, o Juízo Plantonista realizou a audiência de custódia, ocasião em que a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em prisão preventiva pelos fundamentos seguintes (autos de prisão em flagrante n. 1003217-42.2023.8.11.0003): [...]

É relevante destacar, ainda, que, em consulta ao sistema SEC do TJMT, constatou-se a existência de processos e/ou procedimentos em segredo de justiça em nome do paciente Raul Afraem Siqueira Gomes, em trâmite perante o Juízo da Décima Primeira Vara Criminal de Cuiabá (Vara Especializada da Justiça Militar), conforme relatório anexo.

O paciente foi devidamente citado e informou ter constituído advogada, a qual foi devidamente intimada para apresentar resposta à acusação em 02.03.2023 (IDs 111308694 e 111313508).

Atualmente, o feito aguarda a apresentação de resposta à acusação. [...]” (Id. 160339726)

Extrai-se que o Juízo singular entendeu que além da demonstração da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, a medida extrema estaria justificada em razão de
resguardar a ordem pública,
“
como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, o que implica no perigo gerado pelo estado de liberdade do representado”.(sic)

Expõe ainda, que o presente caso não se amolda na aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), por entender não serem suficientes para inibir a reiteração delitiva do acusado, eis “
que o mesmo possui inquérito policial por conduta similar à presente, conforme anexo, inclusive, sendo-lhe concedido liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares (APF 1022338-90.2022.8.11.0003) em data recente, as quais foram descumpridas pelo custodiado”.

Já a defesa, alega que a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente não está embasada em elementos concretos que evidenciam tal medida, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

Razão não assiste o presente
writ.

Vale salientar, que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta consignação dos requisitos necessários.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

Assim, a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

·

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

De tal modo, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional,
quanto evidenciada, de forma inequívoca
, que a soltura do réu possa ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, no que resta evidenciado em análise dos autos.

E muito embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, vazado nos seguintes termos:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Ademais, constata-se, que o beneficiário possui processo penal recente em curso
(11/09/2022)
por conduta similar (art. 15 da lei n. 10.826/2003), no qual o Trâmite segue em segredo de justiça perante a 11a Vara Criminal de Cuiabá (Vara Especializada da Justiça Militar), no qual lhe foi concedido liberdade mediante imposição de cautelares diversas da prisão, conforme dispõe o art. 319 do CPP, as quais foram descumpridas (auto n. 1022338-90.2022.8.11.0003). Assim, enfatizo que para efeito de liminar, demonstra prognose de insuficiência ao presente caso.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ou
ações penais em curso,

mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“[...] Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“[...] Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)”

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, consolida da seguinte forma:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Inclusive, também não procede substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Nesse sentido:

“[...] Inexiste carência de fundamentação se a decisão que mantém a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito. O Enunciado Orientativo 6 do TJMT:“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Súmula 52 do STJ: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos. (N.U 1026103-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)”

“[...] estando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. [...](N.U 1000370-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)”

“[...] 2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva e da gravidade concreta dos crimes, supostamente, perpetrados por ele, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente, bem como as suas circunstâncias pessoais, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, porquanto presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja: a garantia da ordem pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).[...] (N.U 1026629-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)”

“[...] 2.2. Ademais, se o paciente responde a Ação Penal diversa, há risco concreto de reiteração delitiva, o que demonstra a sua periculosidade em meio social, a teor do Enunciado no. 6 TCCR/TJMT, ad litteram: “O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”.[...] (N.U 1000228-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)”

Ademais, suma importância frisar, que a Constituição Federal, em seu artigo 144, atribui às Polícias Militares (PMs) o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Isso significa que seu papel é fiscalizar e coibir atividades ilícitas de forma imediata, prevenindo crimes e fazendo com que os indivíduos respeitem a legislação, tudo isso buscando aumentar a sensação de segurança na sociedade.

Assim, a conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, configura-se maior grau de reprovabilidade, pois, exercendo função de policial militar (servidor público), no qual incumbiria o dever de resguardar a ordem pública, o que não é possível se constatar no presente
writ
.

Desta feita, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao beneficiário, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado no risco concreto de que, acaso solto, persista na criminalidade.

Portanto, observa-se de plano que não está presente qualquer flagrante de ilegalidade, apta a ensejar na revogação da custódia cautelar.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial e, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
denego
a ordem o
habeas corpus
em favor do paciente
Raul Afraem Siqueira Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023